Tribunal: TJDFT
Processo: 0003176-81.2015.8.07.0004
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITO DURANTE O USO. REJEIÇÃO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ATRIBUIÇAO DO DEFEITO A USO DE COMBUSTÍVEL IMPRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE. RESCISÃO DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO. PERSISTÊNCIA DAS FALHAS APÓS OS REPAROS REALIZADOS EM CONCESSIONÁRIAS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. Por força da teoria da asserção, a verificação da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da demanda é feita em abstrato, segundo as alegações veiculadas pela autora na petição inicial.
2. Tendo em vista que, na inicial da demanda, o autor imputa à concessionária responsabilidade solidária em relação aos defeitos apresentados pelo veículo adquirido, mostra-se inviabilizado o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
3. Emergindo da prova pericial produzida nos autos, a constatação de que o defeito verificado no veículo decorre de provável uso de combustível inadequado, não há razão para que seja rescindido o contrato de compra e venda ou atribuída à fabricante a responsabilidade por eventuais danos morais experimentados pelo proprietário do automóvel.
4. Eventuais falhas da concessionária em identificar a causa de defeito em veículo automotor, embora possa causar certo transtorno, não constitui causa apta a ensejar a ocorrência de danos de ordem moral.
5. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Recurso adesivo não provido.